Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DIALETICIDADE. COMPROVADA. PRELIMINAR AFASTADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões iniciais. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.

2. A sub-rogação não está condicionada exclusivamente ao pagamento dos danos sofridos pelo segurado, ela depende da existência de hipossuficiência. Não se observa dificuldade insuperável da agravante em produzir a prova requerida, certamente há formas de obter-se as informações necessárias para comprovar a deficiência na distribuição da energia elétrica. 2.1. Em princípio, o fato de ter sub-rogado nos direitos do segurado não atrai a incidência automática do Código de Defesa do Consumidor para a relação havida entre a apelante e a apelada. Não se vislumbra a existência de relação de consumo. 2.2. Por consequência, a apelante não faz jus ao pedido de inversão do ônus da prova.

3. A prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica, concessionária de serviço público, responde objetivamente por danos causados a terceiros, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 3.1. Entretanto, apesar da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, há necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato do serviço e o dano, para que nasça o dever de reparação.

4. Verifica-se a ocorrência de algumas excludentes da caracterização do nexo causal e do dever de reparação de danos materiais por parte da concessionária, previstas no art. 611, §3o, I e II da Resolução Normativa no 1.000 / 2021 da ANEEL. O consumidor e a respectiva seguradora-apelante não (I) apresentaram à concessionária os equipamentos danificados ou (II) após providenciarem o reparo dos equipamentos sem aguardar o término do prazo para a verificação a) entregaram a nota fiscal do conserto (apenas orçamentos foram acostados), indicando a data de realização do serviço e descrevendo o equipamento consertado; c) dois orçamentos detalhados; e d) peças danificadas e substituídas, como exigido pelo dispositivo mencionado.

5. A apelante pauta suas alegações nas ações e omissões da concessionária previstas pelo capítulo que trata do nexo de causalidade do Módulo 09 do PRODIST, em especial os itens 25 a 30. Entretanto, a recorrência a estes procedimentos, regulados pela ANEEL, deve se dar de forma subsidiária ao preconizado pela Resolução Normativa no 1.000 / 2021, na medida que se exige antecipadamente do consumidor o atendimento dos procedimentos previstos no art. 611, já mencionados, para que só então, se passe a investigar os registros que possam indicar a desídia da concessionária previstos no Módulo 09 do PRODIST.

6. A apelante apresentou laudos que mencionam a oscilação da energia na rede local como causa da danificação dos aparelhos. Entretanto, a variação da tensão pode ser resultante de alguns fatores ligados às instalações internas e outros fatores externos. Portanto, não pode haver a vinculação, em definitivo, do dano a um problema específico e determinado relacionado à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária. 6.1. Por consequência, ao não se cumprir as exigências normativas estritas para a caracterização do nexo causal e não ter apresentado provas inequívocas que imputassem a culpabilidade da concessionária pelos defeitos nos aparelhos, não há como atribuir à apelada o dever de indenizar por danos materiais causados.

7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência.